Tribunal: STF
Processo: RE 80446
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. READAPTAÇÃO AO CARGO DE DELEGADO SUBSTITUTO DA
SECRETARIA DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO, POR
AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO, EIS QUE O REQUERENTE NÃO
SATISFEZ AOS REQUISITOS LEGAIS (APROVAÇÃO EM CURSO DE SELEÇÃO
PROFISSIONAL. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, PORQUE
AUSENTES SEUS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS.